Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736526-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS KEPPLER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO contra despacho proferido no ID 32382579. Em suas razões recursais a parte alega a possível existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no despacho prolatado. Afirma que a decisão apesar de intitulada de despacho possui conteúdo decisório, abrindo novo espaço temporal para as agravadas apresentarem defesa, mesmo diante de preclusão temporal. Aduz que o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento já escoou, tendo precluído no momento processual para tal feito. Destaca que a regra processual dos 15 dias úteis para a apresentação de contrarrazões comporta alterações somente em casos específicos que não se enquadram no caso em tela, o que poderia gerar desequilíbrio processual e ofender aos Princípios da Isonomia e Paridade de Armas. Ressalta que o prazo para contrarrazões é peremptório. Defende que as agravadas optaram por interpor agravo interno ao invés de apresentar suas contrarrazões, de maneira que o recurso não substitui a defesa e sequer afasta a possibilidade de apresentá-la, respeitado o prazo conferido pelo CDC (ID 32406737). Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos consiste no fato de que os despachos não possuem conteúdo decisório e tem como desiderato o mero impulso da marcha processual. No caso concreto, o pronunciamento judicial combatido ficou adstrito tão somente a impulsionar a marcha processual do feito, ato considerado imprescindível (e desejável) pelo juízo, para o fim de assegurar o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, que é próprio do devido processo legal. Trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via dos embargos de declaração, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. Ademais, certifique a Secretaria se os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator